Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-92.2019.8.11.0053
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001415-92.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, pois, será a própria sociedade a suportá-la, mostrando-se a determinação de bloqueio de verbas medida mais eficaz com o fito de compelir o Estado à satisfação da obrigação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antonio do Leverger, que nos autos da Ação Civil Pública
nº 1001415-92.2019.8.11.0053
,

movida pela Defensoria Pública Estadual, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, determinar ao Apelante, a obrigação de fazer, consistente na reforma da Escola Estadual Santa Claudina, sanando as irregularidades apontadas na exordial.

O Juízo de 1º Grau determinou o cumprimento da obrigação, com o início das obras, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de mil reais, limitada a cinquenta mil reais.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante, que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a realização de obras, mesmo que postuladas a título de direito constitucional, sob pena de imiscuir-se indevidamente em seara reservada à Administração.

Assevera que, aplica-se ao caso a teoria da reserva do possível, diante da necessidade de observância aos limites de previsão orçamentária, não havendo se falar em omissão estatal.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para que a demanda seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pugna pela dilação do prazo estipulado para cumprimento da obrigação e ainda, a exclusão ou redução da multa diária fixada.

Contrarrazões no id. 161504242.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos que, a Defensoria Pública Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de cominação de obrigação de fazer, consistente em reforma na Escola Estadual Santa Claudina, situada no Distrito de Mimoso.

Narra na exordial que, tomou conhecimento da existência de estudantes assistindo aulas em uma antiga baia de cavalos, ante a ausência de energia elétrica para abastecer aparelhos de ar condicionado nos contêineres disponibilizados pelo Estado de Mato Grosso.

Assevera que, as aulas estão sendo ministradas em locais sem condições mínimas, expondo crianças e adolescentes à situação de risco.

O Juízo de 1º Grau
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, determinar ao Apelante que promova a reforma da escola, consignando a aplicação de multa diária para a hipótese de descumprimento do prazo de trinta dias fixado por ocasião da concessão da tutela de urgência.

Pois bem.

A controvérsia consiste em aferir se a determinação da obrigação de fazer, consistente na reforma em unidade escolar, implica em violação ao princípio da separação de Poderes, bem como se aplicável ao caso, a teoria da reserva do possível, e ainda, a possibilidade de afastamento ou redução da multa diária cominada à Fazenda Pública, bem como

a dilação de prazo para cumprimento da obrigação.

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal preconiza a educação como direito de todos e dever do Estado.

Preconiza ainda a Lei nº 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade, definido como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, conforme disposto no artigo 3º, inciso IX.

Quanto ao fundamento de indevida ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da reserva do possível, é certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais, especialmente o acesso à Educação de qualidade, não sendo possível a oposição do argumento de reserva do possível.

A propósito, colaciono precedentes:

Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido.
1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas
. 3. Agravo regimental não provido.”
(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

“AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 1.
A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 679066 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUNO SURDO –
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS –
NECESSIDADE
– GARANTIA PREVISTA EM TRATADO INTERNACIONAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de

salubridade, segurança
e inclusão social
às crianças e adolescentes
.

A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
EDUCAÇÃO
, ao lazer, à profissionalização
, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4º e,
ESPECIALMENTE
no que se refere à
EDUCAÇÃO
, no art. 53. (N.U 0004033-51.2017.8.11.0003, 155409/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Feitas estas considerações, não há falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal em cumprir o seu dever de assegurar o direito à Educação de forma digna.

Registre-se que, em julho/2019, chegou ao conhecimento da Defensoria Pública Estadual, a existência de irregularidades na Escola Estadual Santa Claudina e unidades anexas.

A situação da Escola Estadual Santa Claudina chegou a ser objeto de reportagem veiculada na mídia nacional, conforme se verifica no id. 161504198 e ss.

Diante deste elemento de prova, verifica-se que, não obstante a disponibilização de contêineres climatizados, por problemas concernentes ao fornecimento de energia elétrica, estes não estavam a ser utilizados. Deste modo, os alunos estavam assistindo aulas, em instalações de madeira, inclusive expostos diretamente à luz solar. Não bastasse isso, existem imagens de crianças recebendo merenda escolar à céu aberto.

Destarte, mesmo cientes da necessidade de reformas na unidade escolar, as autoridades se omitiram do dever legal de assegurar aos alunos daquela unidade escolar, um mínimo de conforto e dignidade.

De mesmo modo, não há falar na dilação de prazo para o cumprimento da obrigação, pois, a tutela de urgência fora concedida há quatro anos, inexistindo motivo plausível para postergação.

Ao que tudo indica, em setembro/2020, o Estado de Mato Grosso promoveu uma reforma e ampliação do estabelecimento de ensino, conforme se verifica no id. 161504247. Assim, o caso comporta a ratificação da decisão que deferiu a tutela de urgência.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“
Extrai-se da inicial, bem como dos documentos que a acompanham, que foi noticiado em rede nacional, na data de 03 de maio de 2019, que os alunos da Escola Estadual Santa Claudina, localizada na Comunidade de Água Branca, em Santo Antônio de Leverger, estavam assistindo às aulas em uma antiga “baia de cavalos”, que foi construída em uma “estrutura minguada de madeira, sem piso e com telha de fibrocimento, produto que retém o calor de forma excessiva”, na qual não há aparelhos de ar condicionado e luminosidade adequada, bem como inexistem materiais e mobiliários suficientes para as aulas e, ainda, local apropriado para o armazenamento e preparo da alimentação escolar, haja vista que o imóvel onde eram realizadas as aulas estava em estado precário e, muito embora tenham sido disponibilizados contêineres para serem utilizados como salas de aulas, não havia energia elétrica suficiente para permitir o funcionamento dos aparelhos de ar condicionado nos referidos espaços.

(...) Ante tudo que foi exposto, não há dúvidas de que razão não assiste ao recorrente. Isso porque, como é por demais sabido, a Constituição Federal de 1988 estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado, além do mais, dispõe que o ensino deve ser ministrado com base na garantia de padrão de qualidade1 . Nesse caminho, vale lembrar também que o art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) preconiza que “a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho [...]”.

À vista disso, é certo dizer que o Estado tem o dever de proporcionar uma educação de qualidade, o que, naturalmente, inclui um local adequado para o ensino e aprendizagem. Ademais, é oportuno destacar que não há que se falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes e escassez de recursos para realizar a reforma da sobredita escola tendo em vista que o Estado não pode deixar de observar os seus encargos constitucionais, sobretudo em situações que resultam em evidente violação ao direito de crianças e adolescentes.

(...) É importante consignar, ainda, que, não merece prosperar o pedido do apelante visando o aumento do prazo para o início da obra, pois, conforme bem pontuou a apelada, “já houve tempo suficiente para inclusão das reformas necessárias no orçamento do Estado de Mato Grosso e promoção dos procedimentos administrativos necessários à execução das obras pleiteadas pela Defensoria Pública, não tendo o Ente Estatal assim procedido, portanto, se tornou imperiosa a intervenção do Judiciário no sentido de garantir a efetivação dos direitos fundamentais sociais violados e, com isso, não permitir, que a Constituição vire mera folha de papel, sem eficácia no meio social”. A propósito, vale registrar que a decisão liminar, por meio da qual o magistrado de piso determinou o início das obras no mencionado prazo de 30 dias, foi proferida na já longínqua data de 03 de setembro de 2019, razão pela qual conclui-se que houve tempo hábil para o ente federativo começar a reforma da escola.”

Feitas estas considerações, não há falar em modificação da determinação de cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na reforma da escola.

No que tange à multa diária, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, é cabível a cominação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública, como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer.

Entretanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que, a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as astreintes, existindo outros meios coercitivos mais eficazes, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS – MULTA DIÁRIA AFASTADA – CONDENAÇÃO

EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois,

um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6º e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”
A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento
. Como prevê o artigo 3º, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte.” (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Por se tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.
A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.
(N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

Feitas estas considerações, comporta afastamento a multa diária cominada.

Posto isso, inexistente violação ao princípio da separação dos Poderes e não se aplicando ao caso a teoria da reserva do possível, bem como diante da fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, a sentença objurgada deve permanecer incólume nestes pontos, merecendo retificação tão somente no que tange à multa diária, determinando-se o afastamento das astreintes.

Para a hipótese de inobservância imotivada ao prazo estipulado pelo Juízo de 1º Grau, determina-se o bloqueio de valores para viabilização da obra, sem prejuízo de eventual responsabilização pessoal dos agentes públicos pela omissão no cumprimento do comando judicial.

Ante o exposto, em parcial consonância ao parecer ministerial,
dou provimento, em parte, ao Recurso de Apelação Cível
, tão somente para determinar o afastamento da multa diária fixada, permanecendo irretocável a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023